Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-14.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MOMENTO ADEQUADO PARA A OFERTA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. DECISÃO QUE INDEFERE O LEVANTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EXECUTADO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS ANULADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança, recebido como agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome da executada do cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que transcorreu o prazo para oferecimento de embargos à execução.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC), os quais estão evidenciados no caso concreto.

3. Nos juizados especiais, o art. 53, caput, e § 1o, da Lei n. 9099/95, exige a garantia do juizo ou a indicacao de bens a penhora, como condicao de procedibilidade para apresentação dos embargos, cujo momento é o da audiência de conciliação.

4. Embora a parte agravante tenha apresentado bens à penhora, não foi determinada a realização de audiência de conciliação, razão pela qual não há que se falar no transcurso de prazo para apresentação dos embargos à execução, tampouco deve–se manter o nome da recorrente negativado.

5. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinado que seja cancelada da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e a retomada do curso processual nos termos do art. 53 da Lei 9.099/95.